Tribunal: TCU
Processo: 014.189/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900212025, modalidade Pregão e Uasg 245209 (Objeto: contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços jurídicos, sob demanda, especializados em direito e processo do trabalho, com atuação perante a Justiça do Trabalho em todas as instâncias e em todo território nacional, em ações trabalhistas individuais e coletivas nas quais a CEITEC S.A seja parte, terceira ou interessada, independentemente da fase processual, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I).)

Inteiro teor:
Acórdão 52/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente e determinar o arquivamento , dando ciência aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.189/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.a (10.770.641/0001-89). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Manuela Alegria Martins Ilha (77796/OAB-RS) e Patricia Dias Goulart (58002/OAB-RS), representando Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.a; Antonio Carlos Paludo Filho (15034/OAB-MS), representando Paludo Sociedade Individual de Advocacia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.